Tribunal: CARF
Processo: 13738.000259/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13738.000259/2008-43
ACÓRDÃO
2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO ADOLFO FRANCA GALVÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PACIENTE
NO
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO. RECIBO.
A ausência de indicação expressa do paciente ou do beneficiário do
tratamento no recibo impede o restabelecimento das deduções pleiteadas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000259/2008-43
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 24/12/2007, a Notificação
de Lançamento às fls. 06/11, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2004 (ano-calendário 2003), por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 19.996,64.
Conforme Demonstrativo das Infrações às fls. 08/09, não tendo o contribuinte,
regularmente intimado, atendido à intimação para prestar esclarecimentos, foram
glosados: R$ 23.619,20 declarados como despesas médicas e R$ 2.980,43
declarados como imposto retido na fonte por FESO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
SERRA DOS ÓRGÃOS, CNPJ: 32.190.092/0001-06, sobre rendimentos recebidos
acumuladamente através de ação trabalhista.
Cientificado do lançamento em 18/01/2008 (fl. 70), o contribuinte em sua
impugnação apresentada em 15/02/2008, através de um procurador, alega, em
apertada síntese, que a glosa das despesas médicas é indevida, uma vez que
embora o contribuinte não tenha conseguido atender à intimação, possui todos
os comprovantes de rendimentos e deduções.
Quanto à glosa do imposto retido na fonte, informa que a retenção se deu sobre
rendimentos recebidos em processo trabalhista, do qual apresenta cópia às fls.
45/57.
Acrescenta que “o contribuinte não localizou todos os comprovantes de despesas
médica, muito embora tenha efetivamente pago por tais serviços.”.
Requer que lhe seja concedido o direito para apresentação de provas futuras,
bem como o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Efetuada a revisão do lançamento com base no art. 6o da Instrução Normativa
RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, conforme Termo Circunstanciado de fls.
77/80, foi deferido parcialmente o pleito do contribuinte
Foi restabelecido o imposto retido na fonte de R$ 2.980,43, com base na
documentação apresentada às fls. 45/57.
Em relação às despesas médicas, dada a irregularidade dos recibos apresentados,
apontadas à fl. 28, foram aceitas, somente, as despesas médicas declaradas para:
Márcia R. A. Botelho, no valor comprovado de R$ 1.680,00, mantendo-se a glosa
de R$ 1.036,00; Susana Irani Carneiro Teixeira, na quantia de R$ 168,00 e UNIMED
NOVA FRIBURGO, no montante de R$ 1.435,20.
Assim sendo, das despesas médicas declaradas de R$ 23.61920, foi restabelecido
o montante de R$ 3.283,20, sendo mantida a glosa de R$ 20.336,00.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000259/2008-43
3
Cientificado (fls. 85 e 87) do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório (fls.
77/81), o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade às fls. 90/91 e
na qual informa que:
“O lançamento de ofício não foi adequado, visto que, o contribuinte possui os
comprovantes de todos rendimentos e das deduções, quais sejam: comprovantes
de despesas médicas, em anexo.
Destaca-se sobretudo, que tais glosas são indevidas, pois todos os recibos foram
despesas efetivamente incorridas e emitidos pelos profissionais contratos, que
apresentaram os recibos com os valores efetivamente gastos e dentro dos
modelos que obtinham a época.
Ocorre que no entendimento Auditor-Fiscal, responsável pela revisão, tais
documentos não foram aceitos por não contemplarem dados do beneficiário de
tratamento, nem tão pouco o endereço onde foi efetuado o tratamento, portanto
não acatando as provas.
O contribuinte então, para fazer valer seus direitos, apresenta neste momento os
mesmos recibos, com valores correspondentes á época, agora já com declaração
anexa, emitida por cada profissional contratado, atestando a veracidade dos
documentos, sendo que nem todos os profissionais foram localizados a tempo, já
que o mesmo é exíguo, pois muitos deste trabalham em outras cidades, e, para
complementar as informações, apresentando em definitivo todos os documentos
comprobatório, vem solicitar que este processo seja analisado postoriormente,
aguardando o mesmo por um prazo de 60 (sessenta dias) até que todos os
profissionais sejam localizados, ressalvando-se ainda o direito de apresentar, se
necessário, provas futuras.”
Junta uma declaração emitida por ENILCE FERREIRA LESSA, que se declara
cirurgiã-dentista e informa ter prestado serviços médicos ao contribuinte, cuja
somatórias da consultas realizadas no ano de 2003, atingiu R$ 5.300,00, sendo
seu consultório médico à R. Farinha Filho, n.o 14, salas 103 e 104.

Cabe colacionar trecho do termo circunstanciado elaborado que reconheceu que a
Recorrente comprovou gastos em patamar maior que o acolhido, embora tenha apresentado
recibos que não indicam quem seria o beneficiário do tratamento e o endereço do médico:

1. Enilce Ferreira Lessa - R$ 5.300,00. Trouxe ao processo os recibos cujas cópias
se encontram às fls. 60 à 65, que perfazem o total de R$ 5.300,00. Os recibos não
estão formalizados de acordo que reza a legislação em vigor, pois não identifica
quem seria o beneficiário do tratamento. Prova não acatada;
2. Flávia França Randis – R$ 3.300,00. Trouxe ao processo o recibo cuja cópia se
encontram às fls. 25 à 28, no valor de R$ 3.300,00. O recibo não está formalizado
de acordo que reza a legislação em vigor, pois não identifica quem seria o
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000259/2008-43
4
beneficiário do tratamento e não contém o local da prestação do serviço. Prova
não acatada;
3. Glauber Schettino da Silva – R$ 1.000,00. Trouxe ao processo o recibo cuja
cópia se encontram às fls. 29 à 30, que perfazem o valor de R$ 980,00. Os recibos
não estão formalizados de acordo que reza a legislação em vigor, pois não
identifica quem seria o beneficiário do tratamento. Prova não acatada;
4. Michele A. Borges – R$ 1.000,00. Trouxe ao processo os recibos cujas cópias se
encontram às fls. 35 e 36 que perfazem o total de R$ 1.000,00. Os recibos não
estão formalizados de acordo que reza a legislação em vigor, pois não identifica
quem seria o beneficiário do tratamento. Prova não acatada;
5. Flávia Coelho Gama [Porto Soares] – R$ 6.770,00. Trouxe ao processo os recibos
cujas cópias se encontram às fls. 31 a 34, que perfazem o total de R$ 6.770,00. Os
recibos não estão formalizados de acordo que reza a legislação em vigor, pois não
identifica quem seria o beneficiário do tratamento, nem consta o endereço do
profissional onde teria sido realizado o atendimento. Prova não acatada;
6. Renata Petersen – R$ 1.930,00. Trouxe ao processo os recibos cujas cópias se
encontram às fls. 20 a 22, que perfazem o total de R$ 1.500,00. Os recibos não
estão formalizados de acordo que reza a legislação em vigor, pois não identifica
quem seria o beneficiário do tratamento, nem contém o local da prestação dos
serviços. Prova não acatada;
7. Márcia R. A. Botelho – R$ 2.716,000. Trouxe ao processo os recibos cujas cópias
se encontram às fls. 16 à 19, que perfazem o total de R$ 1.680,00. O contribuinte
fez prova da despesa até o limite do valor comprovado nos recibos. Mantém-se a
glosa, portanto, de R$ 1.036,00;
8. Susana Irani Carneiro Teixeira – R$ 168,00. Trouxe ao processo o recibo que se
encontra às fls. 23. Prova acatada;
9. UNIMED Nova Friburgo – R$ 1.435,20. O extrato às fls. 24 comprova a despesa.
(fl. 78)

Houve a retificação do lançamento e foi apresentada nova impugnação, com novas
provas. Disso, sobreveio o acórdão no 16-68.533, proferido pela 18a Turma da DRJ/SPO, que julgou
parcialmente procedente a impugnação (fls. 104-110), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
REVISÃO DE OFÍCIO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000259/2008-43
5
O presente processo foi Revisto de Ofício pela Serviço de Fiscalização, conforme
Termo Circunstanciado que manteve parcialmente a glosa das despesas médicas e
restabeleceu o imposto retido na fonte.
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). Aplica-se, também,
aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza Serão restabelecidas as deduções cujos pagamentos estejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fl. 104)

Ao final, o que restou deliberado pela DRJ foi o seguinte:

Ficam restabelecidas as despesas declaradas como pagas a Enilce Ferreira Lessa
no montante de R$ 5.300,00, mantendo-se a glosa das despesas declaradas para
Renata Petersen (R$ 1.930,00), Flavia França Randis (R$ 3.300,00), Glauber
Schettino da Silva (R$ 1.000,00), Flavia Coelho Gama Porto Soares (R$ 6.770,00),
Michele A. Borges (R$ 1.000,00) e parcialmente as declaradas para Márcia R. A.
Botelho (R$ 1.036,00), cuja somatória atinge R$ 15.036,00.

Cientificada da decisão de primeira instância em 19/06/2015 (fl. 116), a Recorrente
interpôs, em 21/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, pelo fato de que os recibos apresentados são idôneos, pede que seja considerado o
valor pago à Fonoaudióloga Márcia Regina Alves Botelho Fontes e alega não ter conseguido
levantar a prova necessária para a comprovação de todas as ocorrências.
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000259/2008-43
6
VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Destaco que a Recorrente apresentou novas provas em sede de Recurso Voluntário,
como declarações emitidas pelos profissionais médicos com firma reconhecida, mas isso apenas
após a prolação do acórdão da DRJ.
Destaco que o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que a prova
deve ser apresentada em conjunto com a impugnação. Assim, a juntada de documentos novos em
conjunto com o Recurso Voluntário sem justificativa não merece acolhida.
Relembro que a Recorrente pleiteia a dedução de despesas médicas amparadas em
recibos que constam seu nome como pagador, assinados e carimbados por profissional médico eis
que não teria sido indicado o beneficiário do serviço médico no recibo. Isso levou a DRJ a concluir
da seguinte forma:

Ficam restabelecidas as despesas declaradas como pagas a Enilce Ferreira Lessa
no montante de R$ 5.300,00, mantendo-se a glosa das despesas declaradas para
Renata Petersen (R$ 1.930,00), Flavia França Randis (R$ 3.300,00), Glauber
Schettino da Silva (R$ 1.000,00), Flavia Coelho Gama Porto Soares (R$ 6.770,00),
Michele A. Borges (R$ 1.000,00) e parcialmente as declaradas para Márcia R. A.
Botelho (R$ 1.036,00), cuja somatória atinge R$ 15.036,00.

Cumpre esclarecer que a fundamentação adotada pela DRJ para rejeitar parte da
prova apresentada pela Recorrente foi infirmada pela Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de
2013, que possui a seguinte ementa:

IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
DESPESAS
MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000259/2008-43
7
a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação
poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art.
80, § 1o, incisos II e III.

A referida Solução de Consulta é vinculante para a administração e, neste caso,
como não houve qualquer indício de fraude da Recorrente indicado em relato fiscal, seria possível
presumir que a Recorrente foi a beneficiária dos serviços médicos, eis que os recibos foram
emitidos em seu nome.
Não obstante, em aderência ao princípio do colegiado, reconheço que essa não é a
orientação majoritária adotada por esta Turma, que entende ser imprescindível declinar o
paciente no respectivo documento comprobatório do pagamento de despesa, vedada a presunção
indicada.
Confira-se:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO PACIENTE OU DO BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO NO
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO (RECIBO). MANUTENÇÃO.
A ausência de indicação do paciente ou do beneficiário do tratamento no
respectivo documento comprobatório do pagamento da despesa impede o
reconhecimento da dedução pleiteada.
(2202-011.006, 15471.003064/2008-59, Thiago Buschinelli Sorrentino, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Segunda Câmara,
Segunda Seção de Julgamento, 01/10/2024, 25/11/2024)
Assim, considerando entendimento reiterado desta turma no sentido de ser
necessária a comprovação de quem seria o beneficiário do tratamento, questão que não seria
suprida pela apresentação de mero recibo, entendo pela improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.304 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13738.000259/2008-43
8
(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 169
DF CARF MF
Original